Tribunal: TJBA
Processo: 8013852-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013852-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TOL - ONDINA LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ, EULER MELO FERREIRA, NAIRA LAVINIA ALVES LIMA AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO QUE FIXOU EXPRESSAMENTE JUROS DE MORA DE UM POR CENTO AO MÊS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS OU DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI SUPERVENIENTE N° 14.905/2024. OFENSA À COISA JULGADA CARACTERIZADA PELA PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI NOVA (N° 14.905/2024) APENAS PARA PARCELAS VINCENDAS. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O título executivo condenou a parte ao pagamento de valor certo, com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso. A impugnação alegava excesso de execução com base na superveniência da Lei n° 14.905/2024, requerendo aplicação exclusiva da Taxa SELIC, de forma retroativa. A decisão agravada fixou dois marcos temporais: até 30/08/2024, manutenção do INPC e 1% ao mês; e a partir de 01/09/2024, IPCA + Taxa SELIC, conforme a nova lei. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar retroativamente a Taxa SELIC a débito reconhecido em título judicial transitado em julgado, cuja sentença fixou expressamente juros de 1% ao mês; (ii) saber se a Lei n° 14.905/2024 tem efeitos imediatos ou retroativos na definição dos índices de atualização monetária e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR A cláusula de juros de 1% ao mês, contida no título executivo, é cláusula imutável, protegida pela coisa julgada, o que impede sua substituição pela Taxa SELIC, que engloba juros e correção, sob pena de bis in idem ou anulação de decisão transitada. A aplicação da Lei n° 14.905/2024 deve observar o direito intertemporal, aplicando-se apenas para o período posterior à sua vigência. A modulação feita pela decisão agravada está correta: Até 30/08/2024: INPC + 1% ao mês (nos termos do título); a partir de 01/09/2024: IPCA + SELIC (conforme arts. 389, p.u. e 406, §1º do CC). A tentativa da parte agravante de aplicar a SELIC de forma retroativa representa afronta à segurança jurídica e à estabilidade dos títulos judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A aplicação da Taxa SELIC é incompatível com a fixação judicial expressa de juros moratórios mensais, por implicar afronta à coisa julgada e bis in idem." "2. A Lei n° 14.905/2024 tem aplicação imediata e prospectiva, alcançando apenas parcelas vincendas após sua entrada em vigor, respeitando-se os efeitos pretéritos definidos judicialmente." ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes deste voto, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04